Tribunal: TJMT
Processo: 0143116-67.2012.8.11.0000
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BRASIL TELECOM S. A.
EMBARGADO:
BENEDITO ANTONIO FERREIRA DA CRUZ

Número do Protocolo: 143116/2012
Data de Julgamento: 20-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELO AUTOR DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PELA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES REQUERIDA – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO IMÓVEL DO AUTOR – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO POSSESSÓRIO PARA MANTER O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL E ORDENAR RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, MAS REJEITOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – APELO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E AFASTAR A ORDEM DE REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO COM EXPRESSA REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO – OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO AOS ARTIGOS DE LEI INDICADOS PELA PARTE – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Conforme lição doutrinária, as servidões administrativas “decorrem diretamente da lei, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral; efetivam-se mediante acordo, precedido de ato declaratório de utilidade pública da servidão; ou resultam de sentença judicial no caso da usucapião e no caso de servidão imposta pelo mesmo processo utilizado na desapropriação judicial” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1992, p. 116). 2. Também segundo a doutrina especializada, a intervenção do Estado na propriedade privada sem observância dessas formalidades constitui “abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório” (MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., Malheiros, 2009, p. 882). 3. Para além de não se tratar de hipótese de constituição de servidão administrativa passível de usucapião, a tese de defesa de prescrição aquisitiva não pode ser acolhida à falta de demonstração do exercício da posse pelo lapso temporal previsto na lei de regência (CC/2002, art. 1.379; CC/1916, art. 698). 4. Amplamente assentada a ocorrência de desapropriação indireta geradora do dever de indenizar, não há obscuridade quanto à natureza da condenação indenizatória fixada pelo acórdão. 5. “A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. (...) O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019).

EMBARGANTE:
BRASIL TELECOM S. A.
EMBARGADO:
BENEDITO ANTONIO FERREIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BRASIL TELECOM S.A. contra o v. acórdão que, julgando os Recursos de Apelação Cível nº 54.291/2012, interposto pela embargante e também por BENEDITO ANTÔNIO FERREIRA DA CRUZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes” (Proc. nº 12981-24.2001.811.0041 – Código 35901), que julgara parcialmente procedente o pedido para reintegrar o autor na posse da área litigiosa e ordenar à Brasil Telecom que retirasse seus equipamentos instalados no local (um armário metálico de distribuição de linhas telefônicas), sob pena de multa diária, deu parcial provimento ao apelo da Concessionária/ré “para reconhecer a desapropriação indireta e mantê-la na posse de 2,87m2 do imóvel”, e integral provimento ao apelo do autor/embargado para condenar a Concessionária “ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença” (cf. fls. 388/395).
A Concessionária/embargante sustenta que o acórdão “omitiu-se no que tange à arguição de prescrição aquisitiva”; aduz, nesse ponto, que, “no momento da distribuição dessa demanda, o embargado já não era mais proprietário ou possuidor do imóvel objeto (da lide), o que afasta qualquer possibilidade do mesmo receber qualquer indenização decorrente da desapropriação indireta”, por aplicação da regra do art. 698 do Código Civil de 1916, que dispunha que “a posse incontestada e contínua de uma servidão por dez ou quinze anos, nos termos do artigo 551, autoriza o possuidor a transcrevê-la em seu nome no registro de imóveis, servindo-lhe de título a sentença que julgar consumado o usucapião” (sic – cf. fls. 399).
Afirma, por outro lado, que, ao fazer constar em sua parte dispositiva a condenação da Concessionária “ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença”, o aresto ficou marcado por “patente obscuridade e consequente contradição quanto à natureza da indenização fixada (...), vez que na fundamentação (anotou) que a indenização seria referente à desapropriação, ou seja, deveria ser apenas e tão somente proporcional ao valor do imóvel desapropriado e nunca indenização a título de lucros cessantes, como pretendeu o autor, que teve seu pedido negado” (sic – cf. fls. 402).
Aponta, por fim, “manifesta contradição” quanto à “inversão do ônus de sucumbência”, porque não se sustenta a afirmação de que o autor sucumbiu em parte mínima, já que a pretensão autoral era de reintegração de posse e indenização por lucros cessantes, mas seus pedidos foram “totalmente rechaçados” porque “a tese de defesa prevaleceu, com a manutenção da (Concessionária) na posse do imóvel utilizado, sendo reconhecido o direito do autor (...) apenas à respectiva indenização proporcional ao bem” (sic – cf. fls. 403).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja aplicado o direito ao caso; alternativamente, prequestiona a matéria.
Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. fls. 412/416).
Na Sessão de Julgamento do dia 30/04/2013, esta eg. Câmara acolheu apenas parcialmente os declaratórios, sem conferir-lhes efeito modificativo, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise da tese de prescrição aquisitiva, rejeitando-a por entender que “a desapropriação indireta afasta o implemento do usucapião, por se tratar de institutos juridicamente conflitantes” (sic – cf. fls. 421/427).
Sucedeu, porém, que o eg. STJ deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 516.722/MT, interposto pela Concessionária, por entender que esta Corte “deixou de se manifestar (...) sobre a tese de possibilidade de aquisição da servidão administrativa por usucapião, à luz do disposto no art. 698 e 551 do CC/1916, vigentes à época dos fatos” e também sobre a “alegação de que não se trata de desapropriação indireta, mas, sim, de servidão administrativa, instituto que possui características diversas daquele (...), inclusive quanto ao prazo prescricional aplicável para postular a respectiva indenização”; o Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria, relator, decidiu “anular o acórdão recorrido, por violação do art. 535 do CPC/1973, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos pela recorrente, sanando os vícios de integração ora identificados” (cf. fls. 421/427).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como bem verificado pelo Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria, relator do Agravo em Recurso Especial nº 516.722/MT, nenhum dos dois acórdãos supramencionados tratou da “alegação de que não se trata de desapropriação indireta, mas, sim, de servidão administrativa”, e nem “sobre a tese de possibilidade de aquisição da servidão administrativa por usucapião, à luz do disposto no art. 698 e 551 do CC/1916, vigentes à época dos fatos”.
Cabe destacar, de início, que, na contestação de fls. 40/65, a Brasil Telecom não desenvolve tese de constituição de servidão administrativa; pelo contrário, afirma que o autor “nunca teve posse sobre o imóvel requestado” e diz que, na verdade, “desde a instalação dos equipamentos, (é ela quem) exerce posse sobre a área, mediante contato físico, realizando inclusive manutenção nos equipamentos, conforme registra o próprio demandante” (cf. fls. 48 e 52).
Alega que “os equipamentos instalados (...) apresentam uma utilidade pública, razão pela qual insuscetível a retomada da área por ação possessória” e cita o art. 100 da Lei nº 9.472/97, que, ao regulamentar a organização dos serviços de telecomunicações, dispõe que “poderá ser declarada a utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou móveis, necessários à execução do serviço, cabendo à concessionária a implementação da medida e o pagamento da indenização e das demais despesas envolvidas” (cf. fls. 53).
É somente nessa décima terceira lauda da peça contestatória que a Concessionária menciona, pela primeira e única vez, qualquer forma de intervenção do Estado na propriedade privada, e não para alegar constituição de servidão administrativa, mas, muito pelo contrário, para concluir que, “traçando um paralelo com o Direito Administrativo, a hipótese em tela ensejaria a desapropriação indireta, mas não a possessória” (sic – cf. fls. 53). Em seguida, passa a rebater o pedido de indenização por lucros cessantes.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo a pretensão possessória, refutando a indenizatória, e ordenando tão somente a remoção daquele armário metálico do local, sob pena de multa diária (cf. fls. 207/223), dando ensejo à cambalhota defensiva da Concessionária.
Abandonando o paralelo com o Direito Administrativo, a ré estabeleceu, no apelo, a premissa tão livre quanto contraditória de que agora “o caso presente é de servidão”, e, a partir disso, desenvolveu “a tese de possibilidade de aquisição da servidão administrativa por usucapião” que, como bem apontou o eg. STJ, realmente não foi analisada pelo v. acórdão embargado.
Neste aspecto, a Concessionária diz que, como o “começo do exercício de fato da servidão (se deu) ano de 1985, aceito pela sentença e 1990, confessado pelo apelado”, deveria ser aplicada a regra do art. 698 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, sendo inafastável prescrição aquisitiva, pois “a apelante passou por no mínimo entre 11 e 16 anos tranquilamente e pacificamente na posse de parte do imóvel”, e a demanda só foi ajuizada em 2001 (cf. fls. 257/258).
A explicação dos motivos pelos quais a tese não pode ser acolhida exige que, por um breve momento, embarcássemos da assertiva de que “o caso é de servidão”, para somente então deixar bem claro o porquê o descabimento dessa alegação.
Pois bem.
Primeiro é preciso destacar a diferença entre servidão administrativa e desapropriação.
Sobre o tema, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“(...) não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre" (Direito administrativo brasileiro. 40ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014).

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que as servidões administrativas podem ser constituídas de três maneiras:

“1) decorrem diretamente da lei, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral; 2) efetivam-se mediante acordo, precedido de ato declaratório de utilidade pública da servidão; 3) resultam de sentença judicial no caso do usucapião e no caso de servidão imposta pelo mesmo processo utilizado na desapropriação judicial” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 3. ed. São Paulo: Atlas, 1992, p. 116 apud FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 319).

No caso, não se perfectibilizou nenhuma das três hipóteses.
Não houve disposição legal de qualquer natureza ou hierarquia sobre a questão; não foi celebrado acordo bilateral precedido de declaração de utilidade pública da servidão, e nem prolação de sentença.
Houve, isso sim, moléstia ao direito de domínio e posse do autor pelo Poder Público, neste caso representado pela Concessionária de Telecomunicações, para instalação de equipamentos no local, um verdadeiro esbulho possessório que muito se assemelha à desapropriação indireta e que gera dever de indenizar.
Sobre o tema, a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo:

“Desapropriação indireta é a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua conseqüente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. Ocorrida esta, cabe ao lesado recurso às vias judiciais para ser plenamente indenizado, do mesmo modo que o seria caso o Estado houvesse procedido regularmente” (in Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., Malheiros, 2009, fl. 882).

No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho, ensina que a desapropriação indireta se configura quanto o Estado se assenhora de “bem particular, sem a observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia”.
Prossegue o autor:

“Constitui fundamento da desapropriação indireta o art. 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41, que dispõe: 'Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos'. Esse dispositivo cuida da hipótese do denominado fato consumado. Havendo o fato incorporação do bem ao patrimônio público, mesmo se tiver sido nulo o processo de desapropriação não pode pretender o retorno do bem a seu patrimônio. Ora, se o fato ocorre mesmo que o processo seja nulo, pouca ou nenhuma diferença faz que não tenha havido processo. O que importa, nos dizeres da lei, é que tenha havido a incorporação” (Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. P. 768/769).

Parece bastante claro que não houve constituição regular de servidão administrativa, mas, apenas para fins argumentativos, admitamos a possibilidade de tratar-se de uma servidão aparente cuja ostensividade eventualmente propiciaria sua aquisição pela usucapião, como fantasia a Concessionária.
Toda e qualquer aquisição de direito real sobre a coisa depende de declaração judicial da prescrição aquisitiva, e, assim, independentemente da espécie de usucapião arguida, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre indispensável, por trata-se de condição obrigatória à aquisição da propriedade.
Isso, aliás, é bastante óbvio; a usucapião nada mais é do que a consolidação da exteriorização da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real.
Segundo Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, “o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera transformação do fato em direito – e à constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade” (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 568).
No caso, porém, não se pode dizer que houve efetivo decurso do prazo prescricional decenário do art. 698 do Código Civil de 1916, porque a Concessionária falta com a verdade ao dizer que a r. sentença admitiu que a construção do armário metálico ocorreu em 1985; o MM. Juiz apenas pontuou que era isso o que dizia a ré.
Confiram-se, pois, as únicas duas menções ao ano de 1.985 feitas ao longo das 17 laudas da sentença (cf. fls. 207/223):

“A empresa Requerida sustenta, em sua peça de defesa, que a instalação dos terminais telefônicos ocorreu em 1.985 e com o consentimento do Requerente, não havendo que se falar em esbulho. (...)
Por outro lado, a empresa Requerida afirma categoricamente às fls. 48, que os equipamentos foram instalados em 1.985, ou seja, quase dois anos após o exercício de fato da posse pelo Requerente sobre o imóvel”.

Também não é verdade que o autor/apelado “confessou” que isso ocorreu em 1990; consta na petição inicial e também nas contrarrazões ao apelo assertivas de que a instalação do aludido armário ocorreu “ao final do ano de 1993, início de 1994” (cf. fls. 07) e de que “a ocorrência da posse se dera ao final do ano de 1993 e início de 1994, quando se fez necessário a expansão dos serviços da empresa antecessora Telemat e não como pretende a recorrente o ano de 1985” (cf. fls. 319).
No mais, a única alusão à instalação do armário metálico consta do Laudo Pericial. Indagado sobre “o tempo em que se encontra instalado esses equipamentos acima descritos no local atual” (sic), o perito respondeu: “Não tenho como precisar, mas de acordo com a Técnica em Telecomunicações Solange Maria E. Rodrigues, nomeada como Assistente Técnica e funcionária da Brasil Telecom a instalação é de 1983” (sic – cf. fls. 111).
Ora, trata-se de informação prestada pela assistente técnica da ré, que não pôde ser corroborada pelo perito judicial, e que, inclusive, é dissonante do afirmado pela própria Concessionária na contestação (cf. fls. 64 e 100), daí porque não lhe pode ser conferido qualquer relevância probatória.
Assim, não há prova suficiente da data da instalação do armário e da constituição da servidão aparente, de modo que não se pode falar, com segurança, em decurso dos dez anos mencionados pelo art. 698 do Código Civil de 1916, e, consequentemente, em usucapião, e, por fim, o escopo último da Concessionária, que é livrar-se da condenação indenizatória, não pode ser atingido sob esse argumento.
Inafastável, pois, a conclusão de que a melhor solução para o caso é aquela encontrada pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux quando do julgamento do REsp nº 1.079.308/RS, a saber, a de que, como “restou comprovado que a ora recorrente não celebrou acordo com o proprietário e tampouco observou as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa, resta assemelhada a ocorrência da desapropriação indireta, pelo que o prazo prescricional na hipótese (...) é vintenário, não se aplicando o lapso quinquenal estabelecido pelo Decreto nº 20.910/1932”.
No mesmíssimo sentido, outras vezes decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECRETO DO PODER EXECUTIVO DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – AUSÊNCIA. 1. Segundo a doutrina, as servidões administrativas, em regra, decorrem diretamente da lei (independente de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral) ou constituem-se por acordo (precedido de ato declaratório de utilidade pública) ou por sentença judicial (quando não haja acordo ou quando adquiridas por usucapião). 2. Não observadas as formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa (decreto de declaração de utilidade pública), em atenção ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público, deve ser mantida a servidão, com a indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, como ocorre com a desapropriação indireta. 3. Recurso especial não provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 857.596/RN – Rel. Ministra ELIANA CALMON – j. 06/05/2008, DJe 19/05/2008).

Frise-se, ainda, que não há “obscuridade e consequente contradição quanto à natureza da indenização fixada”, pois essa claramente decorre da desapropriação indireta do imóvel.
Por fim, reporto-me aos fundamentos do v. acórdão de fls. 421/427 para rechaçar a alegação de contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, acrescentando apenas que, conforme pacífica jurisprudência da Corte Cidadã, “a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador”; relembro, também, que “o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte” (STJ – 1ª Turma – AgInt no REsp 1831451/CE – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 16/12/2019, DJe 18/12/2019).
No mais, anoto que exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
Pelo exposto, provejo os presentes declaratórios para sanar as omissões quanto às alegações de que “não se trata de desapropriação indireta, mas, sim, de servidão administrativa” e de “possibilidade de aquisição da servidão administrativa por usucapião, à luz do disposto no art. 698 e 551 do CC/1916, vigentes à época dos fatos”, sem, porém, emprestar-lhes qualquer efeito modificativo.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 20 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR